Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-11.2021.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714925-11.2021.8.07.0015 AGRAVANTES: REPLAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADAS: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, REPLAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por REPLAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA, bem como, por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018